Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-75.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800613-75.2020.8.14.0048

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIA DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário da autora, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação do empréstimo consignado e a efetiva disponibilização do valor à consumidora; e (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, diante da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

4.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor, especialmente quando impugnada a contratação.

5.

A mera juntada de instrumento contratual e documentos unilaterais não demonstra a efetiva liberação do valor do empréstimo, sendo necessária prova autônoma da transferência do numerário, como comprovante de TED, DOC, PIX ou extrato bancário.

6.

A ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

7.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

8.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 2.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

9.

A restituição do indébito deve observar a modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1.413.542/RS, com devolução simples para valores descontados até 31/03/2021 e em dobro para aqueles posteriores a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar não apenas a existência do contrato de empréstimo consignado, mas também a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor.

2.

A ausência de prova da liberação do valor do empréstimo caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a cessação dos descontos.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido.

4.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples para descontos realizados até 31/03/2021 e em dobro para aqueles posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 54; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.035.509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0004445-38.2019.8.14.0064, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar, j. 24.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0811058-47.2022.8.14.0028, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ANTONIA DA SILVA PINHEIRO.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 33070502, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: (a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 182793102; (b) determinar a cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por ato de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (c) condenar o banco requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da demandante, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar dos descontos indevidos; (d) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; e (e) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Registre-se, ainda, que foram opostos embargos de declaração contra a sentença, os quais não foram acolhidos, permanecendo incólume o decisum recorrido.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, conforme razões juntadas ao id nº 33070513, sustentando, em síntese: (i) que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de contratação, uma vez que foram apresentados nos autos o contrato firmado entre as partes e documentos comprobatórios da contratação; (ii) que o contrato impugnado decorre de operação de refinanciamento de empréstimo consignado anteriormente contratado pela autora, tendo parte do valor sido destinada à quitação do contrato anterior e o saldo disponibilizado em conta bancária da demandante; (iii) que a autora recebeu efetivamente os valores oriundos da operação, circunstância que demonstraria a regularidade da contratação e afastaria a alegação de fraude; (iv) que a assinatura de testemunhas não constitui requisito de validade do contrato de empréstimo consignado; (v) que o banco comprovou a transferência do valor contratado mediante comprovante de TED realizado para conta de titularidade da autora; (vi) que não houve ilicitude na conduta da instituição financeira, razão pela qual não seriam devidos danos morais; e (vii) subsidiariamente, que eventual restituição de valores deveria ocorrer na forma simples, e não em dobro, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução das condenações impostas.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela autora ANTONIA DA SILVA PINHEIRO, conforme id nº 33070533, nas quais sustenta, em síntese: (i) que a sentença recorrida apreciou corretamente o conjunto probatório constante dos autos; (ii) que restou demonstrado que o contrato foi celebrado sem sua anuência, caracterizando fraude bancária; (iii) que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato; e (iv) que a responsabilidade da instituição financeira decorre do risco da atividade, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença recorrida, com o desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar a regularidade da contratação de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes, bem como a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A relação jurídica em análise possui natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a incidência da legislação consumerista às instituições financeiras.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do valor do empréstimo à consumidora.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Com efeito, a instituição financeira limitou-se a juntar aos autos documentos unilaterais e instrumento contratual (ID 33070459 - Pág. 7 em diante), sem apresentar comprovante autônomo de transferência do valor do empréstimo, tal como TED, DOC, PIX ou extrato bancário que demonstre a efetiva entrada do numerário na conta da autora.

A mera indicação, no corpo do contrato, de que houve crédito em conta ou disponibilização por ordem de pagamento não constitui prova suficiente da efetiva liberação do valor, sobretudo diante da impugnação da consumidora.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que incumbe à instituição financeira comprovar não apenas a existência do contrato, mas também a efetiva disponibilização do valor do empréstimo, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Vejamos:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o réu à devolução dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu arguiu a regularidade da contratação do empréstimo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O ônus de comprovar a existência e a regularidade do contrato cabe à instituição financeira, que, no caso, não demonstrou a efetiva disponibilização do valor do empréstimo;

4. O desconto indevido sobre benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e configura o dano moral indenizável;

5. O valor fixado a título de indenização por danos morais, em R$ 4.000,00, é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, mediante apresentação do instrumento contratual e do comprovante de transferência dos valores ao consumidor. 2.
O desconto indevido de benefício previdenciário, sem comprovação da contratação do mútuo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051; TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800010-87.2020.8.14.0052.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004445-38.2019.8.14.0064 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025). Grifei

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM SUBSTITUIÇÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de parcial procedência em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo anulou contrato bancário por vício de consentimento, determinou a restituição em dobro do valor descontado indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na substituição de empréstimo consignado por cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) analisar a regularidade do contrato e o cumprimento do dever de informação; (iii) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) definir a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não anuiu à contratação na modalidade de cartão de crédito com RMC, o que caracteriza vício de consentimento, especialmente em razão da ausência de provas inequívocas da contratação.

4. A instituição financeira não juntou contrato assinado, limitando-se a documentos unilaterais e faturas, o que demonstra a inobservância do dever de informação.

5. Aplicável a restituição em dobro do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a presunção de má-fé.
6. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável.

7. A indenização fixada em R$ 3.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade e aos precedentes da Corte.

8. Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A substituição de empréstimo consignado por cartão de crédito com RMC, sem consentimento expresso e informado do consumidor, configura vício de consentimento.

2. A ausência de contrato assinado e de comprovação do dever de informação enseja a anulação da contratação, a restituição em dobro do valor descontado e o pagamento de indenização por danos morais.

3. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de consumidor idoso caracteriza dano moral indenizável.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811058-47.2022.8.14.0028 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025). Grifei.

Portanto, não comprovada a efetiva disponibilização do valor, resta caracterizada falha na prestação do serviço.

Quanto à
repetição do indébito
, dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição em dobro do valor pago em excesso.

Contudo, diante da modulação dos efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS, a restituição deve ocorrer de forma simples para os descontos realizados antes de 31/03/2021 e em dobro para aqueles efetuados após essa data, por se tratar de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

É cabível, também, a indenização por danos morais
. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O STJ e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado sobre o tema:

"EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e Â§ 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, \'2722No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação\'2722 (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]" (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022)"

No caso concreto, a indenização fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivo para alteração.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO
. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS
. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO . SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

3. Dispositivo

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer do recurso
e
dar-lhe parcial provimento
, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados observe a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ocorrer de forma simples para os descontos realizados até 31/03/2021 e em dobro para aqueles efetuados após essa data.

No mais,
mantém-se a sentença recorrida
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026